Tribunal: TJDFT
Processo: 0005550-87.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005550-87.2017.8.07.0008 RECORRENTE: LUCAS TOLENTINO JANDRE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PERFEITA ADEQUAÇÃO TÍPICA E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPROVADO PELA PROVA ORAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Réu abordado na posse do veículo que foi objeto de crime atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual teria adquirido o bem, e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa objeto da receptação. 2. Negado provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 18 e 180, § 3o, ambos do Código Penal, sob o argumento de não haver prova sobre o dolo, porque o veículo foi furtado 22 (vinte e dois) dias antes da negociação realizada com a pessoa de João Felix. Assim, insiste na desclassificação para a conduta na forma culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 18 e 180, § 3o, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora concluiu que diante das informações colhidas dos depoimentos, “verifica-se que a versão apresentada pelo réu se coaduna com à moldura típica do crime de receptação dolosa do veículo (...) razão pela qual nada a prover quanto ao pleito de desclassificação para a conduta na sua forma culposa” (ID 13582609). Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003